Tribunal: TJSP
Processo: 0000928-54.2010.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença, Localização e Funcionamento. Sentença de extinção do feito com fundamento na Res. 547/2024 do CNJ e Tema 1.184 do STF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Recurso prejudicado. Constatação de que as CDAs não indicam a fundamentação legal e específica das obrigações principais e dos consectários legais, bem como não indicam a data de

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença, Localização e Funcionamento. Sentença de extinção do feito com fundamento na Res. 547/2024 do CNJ e Tema 1.184 do STF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Recurso prejudicado. Constatação de que as CDAs não indicam a fundamentação legal e específica das obrigações principais e dos consectários legais, bem como não indicam a data de vencimento e o exercício. Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF). Nulidade das CDAs configurada. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.